Tribunal: TJBA
Processo: 8071451-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071451-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: ANTONIO GLEIDIMAR OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL POR CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MARKETING MULTINÍVEL. BLOQUEIO DE ID DE CONSULTOR INDEPENDENTE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
RESTABELECIMENTO DO ID
. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA.
BLOQUEIO SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Líder Franquias e Licenças Ltda., Grupo Hinode Participações S/A e Larru's Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com lucros cessantes e indenização por danos materiais e morais, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitou a preliminar de incompetência territorial e deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do ID de consultor independente, com acesso ao sistema, realização de compras e vendas e recebimento de bonificações, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de credenciamento afasta a competência da Comarca de Feira de Santana/BA; (ii) se o Grupo Hinode Participações S/A e a Larru's Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do ID do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro, embora válida em tese, não se mostra oponível quando desprovida de comprovação de anuência inequívoca da parte aderente e quando a pessoa jurídica mantém agência ou representação no foro onde proposta a ação, nos termos do art. 53, III, "b", do CPC.

A manutenção das empresas integrantes do grupo econômico no polo passivo é medida de prudência, compatível com a fase instrutória, diante de indícios de atuação integrada, administração comum e interesses convergentes, sendo prematuro o acolhimento da preliminar de ilegitimidade antes da produção de provas.

Mantém-se a tutela de urgência deferida. O agravado comprovou o exercício regular da atividade e a obtenção de renda expressiva antes do bloqueio, ao passo que as agravantes não lograram demonstrar, de forma concreta, a alegada infração contratual, limitando-se a colacionar imagens genéricas de redes sociais.

O bloqueio foi efetivado sem observância do contraditório prévio. A manutenção da restrição agrava progressivamente os danos, sem risco de perigo da demora inverso, uma vez que a remuneração do agravado depende da efetiva realização de vendas.

Não há irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência permitirá o restabelecimento do bloqueio. A própria parte agravante informou que a suposta empresa concorrente encerrou suas atividades de marketing multinível em dezembro de 2019, afastando o risco alegado de concorrência desleal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8071451-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA - EPP e outros (2)
e como agravado
ANTONIO GLEIDIMAR OLIVEIRA PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .